Tribunal: TJDFT
Processo: 0718319-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0718319-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: ELAINE GONÇALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 155926678, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0716507-20.2023.8.07.0001, ajuizada por ELAINE GONÇALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, nos seguintes termos: 1. Defiro a gratuidade de justiça em favor da autora e a prioridade na tramitação do feito (doença grave). Anote-se. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por ELAINE GONÇALVES DE OLIVEIRA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. 3. Relata a parte autora, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré. 4. Aduz ter sido diagnosticada com Esclerose Múltipla (CID10: G35d), tendo sido indicado por seu médico assistente o uso do medicamento OCRELIZUMABEM - 600 MG, a cada seis meses, para fins de consecução do seu tratamento. 5. Narra que a ré recusou o seu fornecimento, sob o argumento de que não foram atendidas as diretrizes dispostas no Anexo II da Resolução Normativa n° 465, de 24/02/2021, da ANS. 6. Requer, assim, a título de tutela de urgência, o fornecimento do referido medicamento. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. A relação estabelecida entre as partes está comprovada pela carteirinha do plano de saúde de ID n. 155847433. 11. A indicação do medicamento descrito na inicial extrai-se do Relatório Médico de ID n. 155847440 e a negativa da ré do documento de ID n. 155847442 12. O medicamento buscado pela autora foi incluído no rol de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, conforme se verifica na Resolução Normativa n° 465, de 24 de fevereiro de 2021, da ANS. 13. Assim, a probabilidade do direito vindicado na inicial está evidenciada pelo relatório médico, cujo teor atesta a necessidade do tratamento postulado, o qual está previsto como procedimento obrigatório a ser coberto pelas operadoras de planos de saúde (Anexo II da Resolução Normativa n° 465 da ANS). 14. Lado outro, é de se ressaltar que cabe ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. Nesse sentido, é o posicionamento do e. TJDFT: CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA A PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE PULMÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS. 1. No caso dos autos, depreende-se que a autora é portadora de câncer (adenocarcinoma de pulmão), sendo que a ré negou autorização pra tratamento de quiomioterapia com uso da medicação Erlotinib. 2. Arelação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça entende que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula 469-STJ). 3. Apenas à médica que acompanha o estado clínico da paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. 3.1. Também não se pode admitir que a seguradora circunscreva as possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, até mesmo porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza exemplificativa, ou seja, não esgota todos os tipos de tratamentos cobertos pelas companhias de seguro. (...) (Acórdão n.823909, 20121010075170APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Relator Designado:JOÃO EGMONT, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 161) 15. O perigo de demora, por sua vez, repousa no fato de que a não realização do tratamento poderá causar graves danos à saúde da autora, conforme Laudo Médico de ID n. 155847440. No referido documento, o médico que acompanha o tratamento da autora afirma que o medicamento tem por finalidade controlar a doença e evitar sequelas cognitivas e físicas irreversíveis, podendo a ausência do medicamento causar tetraplegia ou até a morte. 16. A reversibilidade da medida é notória, pois em caso de julgamento desfavorável ao autor, a ré poderá realizar a cobrança do tratamento realizado. 17. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar que a ré, autorize e custeie, em até cinco dias, o tratamento indicado ao autor, com o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 Mg, uma vez a cada seis meses, nos termos do Relatório Médico de ID n. 155847440, até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da obrigação, até o limite inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 18. Intime-se a requerida, pessoalmente, por oficial de justiça, com urgência. 19. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 20. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 21. Expeça-se o respectivo mandado de citação e intimação, com urgência. [...] (ID 155926678 do processo originário). Nas razões recursais a agravante sustenta a necessidade de revogação da tutela de urgência deferida em 1o Grau. Destaca que o requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não foi preenchido, uma vez que a agravada não especificou adequadamente os prejuízos que poderá sofrer caso não realize o tratamento com os medicamentos pretendidos, não havendo indício de que a demora na prestação da tutela jurisdicional poderá acarretar algum prejuízo à recorrida. Ressalta que há apenas suposta urgência descrita no relatório médico, e dessa forma, registra que nem todo pedido médico para tratamento medicamentoso implica em urgência, ainda mais quando se trata para uso domiciliar. Assevera que o tratamento com os medicamentos requeridos não possui cobertura contratual de medicamento para uso domiciliar, não sendo razoável obrigar a agravante ao custeio. Informa que a jurisprudência pátria também entende pela impossibilidade de concessão de medidas de urgência em matéria de plano de saúde quando não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente se tratando de pedido de cobertura para medicamentos de uso domiciliar. Aduz que pela inexistência de direito aos materiais pleiteados, fica também evidente a ausência do requisito da probabilidade de direito, previsto no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Pontua que não existe obrigatoriedade de cobertura à luz das determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, visto que o medicamento pleiteado não é abarcado pelo contrato firmado entre as partes, tampouco pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que já foi declarado como taxativo pelo Superior Tribunal de Justiça. Esclarece que de acordo com o ANEXO II da Diretriz de Utilização (DUT) da Resolução Normativa – RN no 465, o medicamento reclamado OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 Mg, uma vez a cada seis meses, possui indicação para uso domiciliar e que, nos termos do art. 17, parágrafo único da referida resolução normativa, dentre as exclusões assistenciais previstas consta o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, de forma que a negativa de fornecimento por parte da agravante seguiu a lei. Argumenta que o prazo conferido na decisão ora recorrida para o cumprimento da obrigação é exíguo e deve ser adequado; e a multa imposta, sem a devida limitação, se mostra desarrazoada; e caso esses pontos não sejam adequados, haverá violação aos arts. 300 § 3° e 537 § 1° incisos I e II, ambos do Código De Processo Civil. Colaciona julgados reforçando as teses defensivas. Informa que estão presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à agravada. Preparo regular (ID 46633237). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade ou não do plano de saúde providenciar o custeio de medicamento de uso domiciliar devidamente prescrito por médico à ora agravada para tratamento de esclerose múltipla. No caso concreto, conforme documentação colacionada ao processo de origem, observa-se que ora agravada é beneficiária da operadora de plano de saúde agravante desde 10/09/2021 (ID 155847433 dos autos originários). O relatório médico de ID 155847440 dos autos de origem descreve que a beneficiária faz acompanhamento neurológico e destaca algumas situações a seguir descritas: 1 - O diagnóstico é de Esclerose Múltipla – CID G35, FORMA REMITENTE – RECORRENTE com exames neurofisiológicos e de neuroimagem que confirmam o mesmo. Realizou ressonância magnética de crânio e coluna vertebral que confirmou doença com múltiplas lesões inflamatórias – desmielinizantes no encéfalo e medula espinhal. O prognóstico de sua doença é de atenção, cuidados e dedicação ao tratamento e de reabilitação. O quadro clínico do paciente apresenta-se atualmente com piora progressiva e no último surto (outubro/2022) com surgimento de novas lesões [...] 2 – O paciente deverá INICIAR URGENTE o Ocrelizumabe (Ocrevus) 600mg uma vez por semestre para estabilização da sua doença. Esta é a medicação aprovada pela ANVISA com evidência de eficácia para a forma agressiva da Esclerose Múltipla que é o caso da paciente. 3 – A paciente já utilizou Metilprednisolona (cinco ciclos), e Natalizumabe por3 meses para tratamento da Esclerose Múltipla, porém este tratamento não foi eficaz, ocorreu falha terapêutica confirmada [...] que relevou surgimento de nova lesão. 4 – Não tem critério para utilizar demais medicações de primeira e segunda linha como Interferon, Glatiramer, Fingolimode e Fumarato de Dimetila além dos acima citados devido a agressividade e forma da doença com piora clínica e surgimento de novas lesões no sistema nervoso central, ademais apesentou comprometimento das vias cognitivas e rápido avanço da incapacidade física. 5 – Não tem critério de utilizar mais Natalizumabe pois esta medicação é contra-indicada, já que a paciente é portadora do vírus JC com carga viral (INDEX) altíssima [...], o que aumenta muito o risco e impede a prescrição de Natalizumabe por motivo de segurança, pois pode causar a LEMP (Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva), uma doença incurável e que leva rapidamente à morte. Portanto, pelo Anexo II das Diretrizes do Rol da ANS (2021), Página 80, o uso de Natalizumabe está contra-indicado neste paciente. 6 – Caso a paciente não receba o tratamento com Ocrelizumabe a mesma pode vir a ficar tetraplégica ou atpe a morte pode ser considerada como desfecho, pois seu estado de incapacidade pode vir a se tornar crítico. [...] Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Evidencia-se, também, que, com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos. A respeito do atual entendimento, segue recente julgado desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno provido. (Acórdão 1639247, 0722716-42.2022.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022). (Grifou-se.) Por conseguinte, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, nãoficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Ademais, a ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. De acordo com a previsão do inciso I do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não estejam previstos no rol específico, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Assim, verifica-se, no caso ora analisado, a existência de elementos que evidenciam a adequação e a necessidade da realização da terapia medicamentosa indicada pelo profissional de saúde que acompanha a agravada, visto que o relatório médico (ID 155847440 dos autos originários) confirma a tentativa de outros tratamentos, sem a resposta esperada, e o referido documento confirma a urgência do tratamento para a estabilização da doença. Portanto, o novo protocolo indicado, nos termos do receituário de ID 155847441, se mostra como essencial para a possível melhora na qualidade de vida da beneficiária. Nesse sentido, seguem entendimentos deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em relação ao tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE-RECORRENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE (OCREVUS®). RESP No 1.657.156/RJ (TEMA No 106). REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Constituição da República, no art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. Atendidos os requisitos para o fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme o tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), resta configurada a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. 3. Comprovado, também, o periculum in mora, uma vez que o uso do medicamento ocrelizumabe mostra-se imprescindível para o tratamento de saúde da agravante, considerando a progressividade da doença, a ineficácia do tratamento anterior com outros fármacos e os riscos apontados pelo médico assistente quanto ao uso de outros previstos no protocolo, cabível a tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1689210, 07223579220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. É dever da seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo. 2. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente e quais materiais devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. 3. A negativa de fornecimento da medicação indicada, além de violar as disposições da Lei Consumerista, atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde. 4. Deve ser mantida a decisão do magistrado que determinou que o agravante fornecesse o medicamento ao agravado em respeito ao direito fundamental à saúde. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1423430, 07041642920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Com efeito, em que pese a informação específica do agravante acerca do fármaco à base de Ocrelizumabe, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label” AgInt no REsp 2035493/PR, Terceira Turma, julgado em 06/03/2023; AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020). Ressalte-se que o fármaco pleiteado está devidamente registrado na ANVISA como da classe terapêutica de imunossupressores seletivos (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351195147201723/?substancia=26228). Além disso, em que pese a informação da agravante acerca da impossibilidade de cobertura em razão do medicamento requerido não estar inserido no rol da ANS e ser indicado para uso domiciliar, tenho que as teses não prosperam, visto que conforme documento de ID 155847443 dos autos de origem, o Ocrelizumabe foi devidamente incluído no referido rol e, conforme descrição do mesmo documento, a aplicação é endovenosa, ou seja deverá ser aplicado em ambiente ambulatorial, necessitando de profissionais habilitados para a infusão. Dessa forma, considerando a existência de contrato de plano de assistência à saúde celebrado entre agravante e agravada; previsão legal específica; possível reversibilidade da medida; necessidade atual da terapia; considero, em análise superficial, típica do presente momento processual, que a autorização de custeio do medicamento OCRELIZUMABE (Ocrevus) 600mg, conforme prescrição médica, é medida necessária e urgente à manutenção/restabelecimento da saúde da agravada. Diante desse panorama, e entendendo que o relatório médico indica que o tratamento prescrito é essencial e urgente, entendo não ter sido demonstrada a probabilidade de provimento do recurso – sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do exame do mérito. Ademais, em relação ao prazo e a quantificação da multa, tenho que tal análise é tarefa que demanda a verificação de diversas circunstâncias, como o direito em jogo, o porte econômico da pessoa coagida, a propensão da parte em descumprir ordens judiciais, entre outras. No caso, a obrigação de fazer que se pretende é essencial para a manutenção da vida da parte agravada, de modo que a multa imposta para o caso de desobediência deve incentivar o cumprimento mais ágil possível da obrigação. Assim, nesta breve análise, entendo que o prazo e a multa fixados pelo Juízo de 1o Grau respeitam, na situação em apreço, a razoabilidade e a proporcionalidade, não tendo sido, de igual forma, demonstrada a probabilidade do direito quanto aos temas específicos. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator